Tribunal: TJMT
Processo: 1040528-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040528-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA FIGUEIREDO - CPF: 205.977.629-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 523.551.281-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – REVELIA QUE NÃO PRESUME A POSSE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Apenas se reintegra a posse de quem efetivamente e anteriormente a exerceu algum dia. A apelante não aponta prova de que usou do imóvel, e, em seu apelo, não pede sequer a produção de provas neste sentido.

2- A revelia não implica em procedência automática do pedido, uma vez que não obsta o convencimento do magistrado em sentido contrário, diante do que se afere dos autos.

3- A parte requerida sequer apresentou defesa ou constituiu advogado. Foi revel. Assim, não houve pretensão resistida ou trabalho desempenhado por patrono da parte vencedora a se arbitrar remuneração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040528-26.2018.8.11.0041

APELANTE: ROSA FIGUEIREDO

APELADO: LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSA FIGUEIREDO
contra sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse n. 1040528-26.2018.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante diz que “
a norma vigente não exige como requisito absoluto a prova de moradia/residência no imóvel para comprovar a posse, aliás, o direito possessório contempla o instituto da posse indireta
”.

Defende que, “
embora devidamente citado o Apelado não compareceu nos autos para contestar a inicial, sendo-lhe decretada a revelia, portanto quedou-se inerte quanto as provas apresentadas pela Apelante
”.

Alude que “
comprovou, de modo satisfatório, os requisitos previstos nos artigos 562 e 927 do CPC, razão pela qual a reforma da sentença para reintegrá-la no imóvel é medida que se impõe
”.

Afirma que “
O imóvel residencial foi INVADIDO/ESBULHADO pelo Apelado, que a ameaçou, e narrou que não desocuparia o imóvel urbano, a Apelante
”.

Expõe que, “
mesmo a Apelante ter demonstrando os fatos e fundamentos acima, mesmo o Apelado ser revel, a presunção da veracidade dos fatos, teve seus efeitos em contrário censo em favor do Apelado
”.

Entende que se trata de “
reintegração de posse, com Requerido revel no processo, não constituíram defensor, logo então motivos para o não cabimento da condenação de honorários sucumbenciais
”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos, ou que se retire a sucumbência (id. 141607683).

Sem contrarrazões (id. 141607685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSA FIGUEIREDO
contra sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse n. 1040528-26.2018.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiab
á
/MT, ajuizada contra
LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Na inicial a parte autora afirmou ser legítima proprietária do imóvel urbano, situado no Loteamento Ouro Fino, lote 26, quadra 06, com área de 1.652,40m2, conforme consta na cópia integral do processo administrativo de Regularização Fundiária da Prefeitura de Cuiabá/MT (anexo 04), matrícula 56.384, fls 111, conforme certidão do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e que a parte requerida o teria invadido, motivo do ajuizamento da ação.

A parte requerida foi revel.

Na sentença, o juízo de primeiro grau não reconheceu a posse da parte autora.

Em suma, entendeu que “
A autora não provou estar na posse do bem esbulhado, ao contrário, no procedimento administrativo conduzido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT que desmembrou o imóvel em favor da autora (Id. 16653172 e Id. 16653175) consta que o endereço residencial da autora é à Rua Campinas, no 202, Bairro Morada da Serra, local diverso do imóvel objeto do litígio
”.

Em seu apelo, a apelante vem dizer que teria a posse indireta do imóvel.

Ocorre que a posse indireta nada mais é que a condição da posse à de outro, que, por autorização do posseiro indireto, a exerce diretamente.

Como exemplo, nos casos de aluguel. Quem aluga, exerce a posse indireta, e o locatário, exerce a posse direta.

No comodato, a mesma coisa. Quem usa do imóvel diretamente, tem a posse direta, e quem autoriza essa posse, a tem de maneira indireta.

Ocorre que, no caso dos autos, a parte apelante diz que o imóvel teria sido invadido, ou seja, teria perdido eventual posse, direta ou indireta. Mas essa posse, direta ou indireta, não foi comprovada. Se não o foi, não se pode reintegrar.

Apenas se reintegra a posse de quem efetivamente e anteriormente a exerceu algum dia.

A apelante não aponta prova de que usou do imóvel, e, em seu apelo, não pede sequer a produção de provas neste sentido.

Assim, o caso é de improcedência do pedido.

“
APELAÇÃO –

REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.196, CC -AUSÊNCIA DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida
.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE POSSE E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) – POSSE VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de improcedência de ação possessória (reintegração de posse), quando não demonstrada a posse injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de reintegração de posse não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de posse velha do imóvel em favor das demandadas
.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Ac
erca da revelia, o Código de Processo Civil estabelece sobre seus efeitos:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Há tempos é pacífico o entendimento de que, embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ele os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015.

A revelia não implica em procedência automática do pedido, uma vez que não obsta o convencimento do magistrado em sentido contrário, diante do que se afere dos autos.

Conforme ensinamentos de obra coordenada por FREDIE DIDIER,
“A lei não deixa dúvida de que a presunção, a que se refere o art. 344 do Novo CPC, é relativa e diz respeito tão somente aos fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, verificando se dos fatos narrados advêm as consequências jurídicas apontadas pelo autor”.

Continua no sentido de que
“para se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor, em face da revelia do réu, devem os mesmos passar pelo crivo da
plausibilidade ou verossimilhança
acentuada, a partir da narração contida na petição inicial e dos elementos constantes dos autos.
Dessa forma, não é porque o réu foi revel, que o juiz estará autorizado a julgar procedente o pedido do autor, de indenização por danos morais causados por suposto protesto de título, que sequer minimamente restou comprovado
”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 938 e 936 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas - destaquei).

Ou seja, não é porque à ré, no presente caso, é revel que se presume reconhecido o direito à posse.

E neste sentido é o que entende o STJ:

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

INTERNO

NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CONTRATO

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO

DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA

DA SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
2.

A

revelia

não

importa

em procedência automática dos pedidos, porquanto

a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa,

cabendo

ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.
(...)”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017-destaquei).

“PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE

TRÂNSITO.

DANOS

MORAIS

E

MATERIAIS.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73

NÃO

CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

No

211

DO

STJ.

ART.

319

DO

CPC/73

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O acórdão estadual decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte ao

afirmar que a presunção de veracidade de que trata o art. 319 do Código de Processo Civil é relativa, e não absoluta. Incide a Súmula no 83 do STJ.
(...)”
(AgInt no AREsp 933.056/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017-destaquei).

“DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSOS

ESPECIAIS.

AÇÃO DE RESCISÃO

DE

CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL E COMODATO DE BENS C/C PEDIDO

DE

INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. VAZAMENTO.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO

OU OBSCURIDADE.

AUSÊNCIA.

REVALORAÇÃO

DOS

FATOS

E

PROVAS. POSSIBILIDADE.

FATOS

CONSTITUTIVOS

DO

DIREITO

DO

AUTOR. PROVA. AUSÊNCIA.

FORNECIMENTO

DE

COMBUSTÍVEL. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES

E

DIREITOS

DAS

PARTES.

TELEGRAMAS.

FORÇA

PROBANTE. INADIMPLÊNCIA.

EXCEÇÃO

DO

CONTRATO

NÃO CUMPRIDO. FATOS INVOCADOS PELO

AUTOR. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. (...)
10.

A

presunção

de

veracidade

dos

fatos

não

impugnados

na contestação

é

relativa,

não

impedindo

ao

julgador, à vista dos elementos

probatórios presentes nos autos, que forme livremente sua convicção. (...)”

(REsp 1455296/PI, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016-destaquei).

Assim, mesmo revel, não se pode presumir a existência da posse, quando os autos dizem o contrário.

Sobre a condenação em honorários, deve ser afastada.

Isto porque a parte requerida sequer apresentou defesa ou constituiu advogado. Foi revel. Assim, não houve pretensão resistida ou trabalho desempenhado por patrono da parte vencedora a se arbitrar remuneração.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILDIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RÉU REVEL - DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - A concessão da justiça gratuita não exime a imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
tendo em vista que o réu é revel e não constituiu advogado nos autos, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, já que sequer há sujeito de tal direito neste feito
.”
(TJ-MG - AC: 10000221539026001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a condenação da parte autora em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022